Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-55.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000605-55.2017.8.14.0075

APELANTE: DJALMA ALVES MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000605-55.2017.8.14.0075

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RECORRIDO: DJALMA ALVES MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RECOLHIMENTO AO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas remuneratórias em atraso e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor temporário contratado como gari. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de salários e décimo terceiro salário referentes a 2016, ao repasse das contribuições previdenciárias ao INSS relativas ao período de outubro de 2013 a dezembro de 2016, e ao pagamento de honorários advocatícios. O Município, em apelação, alegou, entre outros pontos, julgamento ultra petita e ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao condenar o Município ao pagamento da totalidade das verbas salariais de 2016, quando o pedido inicial restringia-se aos meses de setembro a dezembro; (ii) estabelecer se o servidor temporário possui legitimidade ativa para pleitear o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é ultra petita ao condenar o Município ao pagamento de salários referentes a todo o exercício de 2016, extrapolando os limites do pedido, o que viola o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. A jurisprudência admite o decote do excesso, sem nulidade da sentença.

4.

O servidor público não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, por se tratar de crédito tributário de titularidade da União, sendo a relação jurídico-tributária estabelecida exclusivamente entre o empregador e a autarquia previdenciária, nos termos do art. 149 da CF/1988 e das Leis nº 8.212/1991 e nº 11.457/2007.

5.

A alegação de ausência de empenho ou de responsabilidade da gestão anterior não exime o Município da obrigação de pagar as verbas remuneratórias, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa, sendo irrelevante a alternância de gestores.

6.

A ausência de repasse das contribuições não impede o autor de requerer ao INSS o reconhecimento do tempo de serviço prestado, mediante comprovação dos descontos efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que condena o réu em valor superior ao pedido inicial configura julgamento ultra petita e deve ser parcialmente reformada para adequar-se aos limites da demanda.

2.

O servidor público não possui legitimidade ativa para exigir o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, por se tratar de crédito tributário da União.

3.

O Município é responsável pelo pagamento das verbas remuneratórias inadimplidas, independentemente da alternância de gestores ou da ausência de empenho, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CPC/2015, arts. 141, 485, VI, e 492; Lei nº 4.320/1964, art. 36; Lei nº 8.212/1991; Lei nº 11.457/2007; LC nº 101/2000, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 885455/SP, Rel. Min. Paulo Furtado, 3ª Turma, j. 23.06.2009; TJPA, Ap. Cív. 00004436020178140075, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Ap. Cív. 0800157-59.2023.8.14.0133, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Porto de Moz, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em Recolher as Contribuições Previdenciárias junto ao INSS c/c Cobrança de Parcelas Atrasadas e Pedido de Danos Morais, ajuizada por Djalma Alves Mendes em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o requerido ao pagamento de verbas remuneratórias e à adoção de providências relativas ao repasse de contribuições previdenciárias.

Inicialmente, historiando os fatos, Djalma Alves Mendes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Porto de Moz, em regime temporário, para exercer a função de gari, encontrando-se lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura daquela municipalidade, tendo prestado serviços no período compreendido entre outubro de 2013 e dezembro de 2016.

Segundo a narrativa inaugural, apesar da prestação regular do labor em favor do ente público, o Município teria deixado de efetuar o pagamento dos salários correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como de efetuar o pagamento do décimo terceiro salário relativo ao exercício de 2016, além de não ter procedido ao repasse das contribuições previdenciárias devidas ao INSS no intervalo de outubro de 2013 a dezembro de 2016, conquanto tais contribuições viessem sendo descontadas de sua remuneração.

Ainda sob a ótica do autor, tais condutas teriam lhe causado prejuízos de ordem material e moral, motivo pelo qual requereu, na inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do Município de Porto de Moz ao pagamento das verbas salariais inadimplidas (salários dos meses de setembro a dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016), a condenação do ente municipal a proceder ao recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias relativas ao período de outubro de 2013 a dezembro de 2016 junto ao INSS, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29547451), que julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o DEMANDADO a realizar o pagamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) de 2016, salário referente a todo o exercício de 2016 e PROVIDENCIE O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, EM TODO O PERÍODO DE 10/2013 A 12/2016, devidos ao DEMANDANTE, tudo em conformidade com a fundamentação supra. A correção monetária será devida desde o inadimplemento da verba ora cobrada, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, pelo índice aplicado o IPCA-E, nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pelo RE nª 870.947/SE e ADI º 5.348/DF do STF. Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, porém condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Porto de Moz interpôs recurso de apelação (ID 29547456). Na peça recursal, inicialmente o ente municipal reconstitui a dinâmica fática, reafirmando que a demanda de origem versa sobre ação de cobrança proposta por Djalma Alves Mendes, em face do Município de Porto de Moz, visando ao recebimento de verbas trabalhistas em atraso. Ressalta, em síntese, que o autor teria exercido, em caráter temporário, a função de gari junto à Prefeitura Municipal de Porto de Moz/PA, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e que a pretensão inicial diz respeito ao pagamento do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2016, do salário integral daquele exercício, bem como ao repasse das contribuições previdenciárias devidas entre outubro de 2013 e dezembro de 2016, além da reparação por danos morais. Registra, ainda, que com a petição inicial foram acostados documentos comprobatórios, dentre os quais contracheques, sendo o último referente ao mês de dezembro de 2015.

Como preliminar de mérito, sustenta a ilegitimidade ativa do contribuinte para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias, afirmando que a União Federal é a detentora da competência tributária para instituir tais contribuições, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, enquanto o INSS é o titular da capacidade tributária ativa, incumbindo-lhe, com exclusividade, exigir, cobrar, fiscalizar e gerir a arrecadação das contribuições previdenciárias.

Superada essa linha argumentativa, o recorrente desenvolve tese relativa à responsabilidade do gestor anterior e à inexistência de empenho regular das despesas, afirmando que, segundo o disposto no art. 36 da Lei nº 4.320/1964, restos a pagar correspondem a despesas devidamente empenhadas, mas ainda não pagas até 31 de dezembro, e que, no caso em exame, as supostas dívidas herdadas pela atual administração não teriam sido objeto de empenho regular no exercício de 2016. Sustenta que essa situação configuraria afronta ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que veda a assunção de obrigações de despesa sem disponibilidade de caixa para seu pagamento dentro do mandato, ou com parcelas a serem quitadas em exercício seguinte sem a correspondente cobertura financeira.

Na sequência, o recorrente esclarece que a nova administração, em cumprimento ao dever de transparência e legalidade, teria notificado o ex-prefeito Jaci Soares Corrêa, em janeiro de 2017, para que encaminhasse documentos comprobatórios das despesas com a folha de pagamento do segundo semestre de 2016, inclusive quanto ao décimo terceiro salário, notificação que teria sido ignorada pelo ex-gestor.

Assim, o Município reforça a tese de que a atual gestão não poderia ser responsabilizada por dívidas contraídas sem observância do devido processo orçamentário pela administração anterior.

Por fim, sob o subtítulo da “inexistência de prova inequívoca do crédito”, o apelante sustenta que a parte autora não logrou comprovar, mediante documentos idôneos, que a dívida em discussão foi regularmente empenhada e reconhecida pelo Município, afirmando que, sem prova robusta do vínculo jurídico e do montante efetivamente devido, não poderia subsistir a condenação imposta pela sentença.

Foi certificado que o apelado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, tendo permanecido inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
(ID 29547461).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29589068, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, emitiu parecer nos autos (ID 30894386). No parecer, opina pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso de apelação, para reformar a sentença apenas no que toca à extensão da condenação salarial e à determinação de repasse das contribuições previdenciárias. Em síntese, o Ministério Público propugna que a condenação aos vencimentos seja limitada aos meses de setembro a dezembro de 2016, por entender que a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar o pagamento de todo o exercício de 2016, e que seja afastada a condenação concernente ao repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, em razão da ilegitimidade ativa do autor quanto a essa pretensão, mantendo-se, contudo, os demais termos da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Djalma Alves Mendes em face do Município de Porto de Moz, para condenar o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário de 2016, do salário referente a todo o exercício de 2016, bem como a providenciar o repasse das contribuições previdenciárias descontadas de seus proventos ao INSS, relativamente ao período de outubro de 2013 a dezembro de 2016, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios de sucumbência.

Inconformado, o Município de Porto de Moz interpôs recurso de apelação, no qual, em síntese, sustenta, em preliminar de mérito, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear o recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, ao argumento de que a relação jurídico-tributária se estabelece entre o ente público e a autarquia previdenciária, sendo esta a detentora da capacidade tributária ativa para exigir o tributo, nos termos do art. 149 da Constituição Federal e das Leis Federais nº 8.212/91 e 11.457/2007.

No mérito, aduz, ainda, que as dívidas salariais em discussão decorreriam de má gestão anterior, ausente processo formal de transição administrativa e sem a correspondente inscrição das despesas em restos a pagar, em aparente afronta ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, de modo que não poderia a atual administração ser compelida a adimplir obrigações sem a devida cobertura orçamentária e financeira. Acrescenta não haver prova robusta do crédito, sobretudo quanto ao efetivo reconhecimento da obrigação pela municipalidade.

Passo ao exame de mérito.

Inicialmente, no que se refere às verbas remuneratórias, verifica-se, da leitura atenta da petição inicial, que o autor delimitou sua pretensão ao pagamento dos salários dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como do décimo terceiro salário daquele ano, não tendo requerido o pagamento da integralidade dos vencimentos de todo o exercício de 2016.

Não obstante, o dispositivo sentencial condenou o Município ao “pagamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) de 2016” e do “salário referente a todo o exercício de 2016”, extrapolando, portanto, os exatos limites do pedido formulado na exordial, em ofensa ao princípio da adstrição ou congruência, consagrado no art. 492 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O processo civil brasileiro é regido pelo
princípio da congruência ou adstrição
, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 141, CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

Art. 492, CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Esses artigos estabelecem que o juiz deve julgar a causa dentro dos limites exatos do que foi pedido pelo autor. Quando o juiz concede mais do que foi pedido, a decisão é
ultra petita
.

Nesse contexto, corretamente pondera o parecer ministerial que a sentença se mostra
ultra petita

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), é consolidada no sentido de que a sentença ultra petita
não deve ser anulada em sua totalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. A sentença extra petita é nula, não ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita, isto é, a que decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá ser reduzida aos limites do pedido. Nego provimento ao agravo regimental. (STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 885455 SP 2007/0055214-0, Relator: Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), Julgamento: 23/06/2009, TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 04/08/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE DECURSO DO EXCESSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), extinguindo a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota de empenho, emitida por agente público competente, constitui título executivo extrajudicial, por ostentar liquidez, certeza e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A sentença, ao determinar a expedição de RPV com base no valor integral do contrato e não na parcela efetivamente inadimplida, extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento ultra petita, hipótese que enseja apenas o decote do excesso, sem nulidade do julgado.
5. Os consectários legais podem ser fixados e alterados de ofício, por serem matéria de ordem pública, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA desde o término do contrato, juros de mora pela taxa Selic desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária, e, a partir de 09/12/2021, a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. De ofício, parcial reforma da sentença para limitar a condenação ao montante efetivamente inadimplido, com fixação de consectários legais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da execução. Tese de julgamento: “A nota de empenho emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial, por reunir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019431220108140107 25564812, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Em homenagem aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, a solução adequada é a
reforma da decisão para decotar (excluir) o excesso
, adequando a condenação aos exatos limites do pedido inicial.

Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas para restringir a condenação do Município ao pagamento dos vencimentos em atraso correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, além do décimo terceiro salário de 2016, tal como requerido pelo autor, mantidos os critérios de atualização fixados na origem.

A par disso, as alegações de ausência de empenho prévio, desorganização administrativa, falta de transição entre gestões e dificuldades financeiras não se prestam a afastar a responsabilidade do ente público para com o servidor que efetivamente prestou serviços.

Trata-se de questões internas da Administração, que podem ensejar a responsabilização pessoal de ex-gestores, mas não autorizam a transferência do ônus da má gestão ao trabalhador. Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme em reconhecer que a responsabilidade do Município pelo adimplemento de verbas salariais não se esvai com a troca de gestão, por força dos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa, repelindo-se a tese de que a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar seria óbice ao pagamento de salários. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de salários e 13º salário em atraso, bem como à regularização dos repasses previdenciários devidos a servidor temporário. 2. O ente municipal, em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de arcar com o débito, atribuindo a responsabilidade à gestão anterior, sob o argumento de irregularidades administrativas, ausência de processo de transição governamental e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. II. (...)
6. A relação jurídica funcional se estabelece entre o servidor e a pessoa jurídica de direito público, e não com a pessoa do gestor. Em virtude dos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, as obrigações assumidas por uma gestão vinculam o Município, perpetuando-se no tempo independentemente da alternância de poder. 7 . A alegação de dificuldades financeiras ou de violação a normas orçamentárias pela gestão anterior não pode ser oposta ao servidor como justificativa para o inadimplemento de verbas de caráter alimentar. O pagamento da remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado e um dever legal da Administração, não um ato de liberalidade do gestor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas salariais devidas a seus servidores é impessoal e perdura no tempo, não sendo afastada por alegações de débitos herdados de gestão anterior, desorganização administrativa ou dificuldades financeiras, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e continuidade administrativa.
2. A interposição de apelação sob nominação diversa não obsta seu conhecimento quando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004436020178140075 31531610, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A propósito, a inadimplência salarial por parte do Município configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, bem como que a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da administração de adimplir verbas salariais devidas ao servidor, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e à irredutibilidade salarial.

De outro lado, no que tange ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, razão assiste ao apelante. Conforme assentado nas razões recursais e bem desenvolvido no parecer ministerial, a relação jurídico-tributária relacionada às contribuições previdenciárias é estabelecida entre o contribuinte (no caso, o Município, na condição de empregador que retém e repassa as contribuições) e a União/INSS, detentora da capacidade tributária ativa. As contribuições em questão integram o sistema de custeio da Previdência Social, regulado, entre outros diplomas, pelas Leis nº 8.212/91 e nº 11.457/2007, sendo certo que a receita delas decorrente é de titularidade da União, e não do segurado individualmente considerado.

Daí porque, conquanto a ausência de repasse configure grave irregularidade da Administração, porém, o valor correspondente não se converte em crédito patrimonial do trabalhador, mas sim em crédito tributário da União. Por isso mesmo, tem-se por consolidado o entendimento de que o servidor, embora sofra o desconto em folha, não detém legitimidade ativa para exigir, em nome próprio, o repasse das contribuições ao INSS, tampouco para compelir o ente devedor a recolher tributos devidos à autarquia federal.

Nesse exato sentido, esta Corte, já concluiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR/APELADO PARA REQUERER A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tema 608, o estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal. 2 - Considerando que contratação não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a sua nulidade, de modo que deve ser ratificada a sentença recorrida.
3 - A legitimidade para pleitear o repasse das contribuições previdenciárias é de natureza eminentemente administrativa, sendo, portanto, exclusiva da autarquia previdenciária. Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto, afastando a condenação de recolhimento previdenciário por não ser a parte autora/apelada legítima para o pleito.
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001575920238140133 23203925, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

À luz dessas premissas, forçoso concluir que assiste razão ao Município de Porto de Moz quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do autor para pleitear o repasse das contribuições previdenciárias, impondo-se, por conseguinte, a reforma parcial da sentença, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nessa parte, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015, como corretamente sugerido no parecer ministerial.

Importante destacar, por fim, que a extinção do feito, no ponto referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, não impede o autor de buscar, junto ao INSS, o reconhecimento do tempo de contribuição, valendo-se dos documentos que demonstrem os descontos efetivamente realizados, nem o impede de, em caso de negativa imotivada ou contrária à legislação, recorrer ao Poder Judiciário competente em face da autarquia federal.

Assim, não há prejuízo ao exercício de seu direito à previdência, preservando-se, ao mesmo tempo, a correta delimitação subjetiva da relação jurídico-tributária.

Em síntese, portanto: (i) a sentença deve ser parcialmente reformada, por
ultra petita
, para limitar a condenação do Município ao pagamento dos salários relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como do décimo terceiro salário do mesmo ano, em consonância com os limites do pedido; (ii) deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nessa parte; e (iii) mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à correção monetária, juros e honorários de sucumbência, por estarem em consonância com a legislação de regência e com a orientação desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para (i) reformar a sentença, limitando a condenação do Município de Porto de Moz ao pagamento apenas dos vencimentos em atraso referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como do décimo terceiro salário de 2016, mantidos os critérios de correção e juros fixados na origem; e (ii) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025